Tribunal: TJMT
Processo: 1021358-26.2020.8.11.0000
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-05-24
Data de publicação: 2021-10-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1021358-26.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE CACERES - CNPJ: 03.214.145/0001-83 (AGRAVADO), ODAIR PASMA KLAU (AGRAVANTE), ROBERTO CARLOS FERREIRA MENDES - CPF: 352.773.941-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, DESPROVEU O RECURSO NOS TERMOS DO VOTO DO 1ª VOGAL (EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL), VENCIDA A RELATORA.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – OBJEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – CITAÇÃO POR EDITAL – ALEGAÇÃO DE NULIDADE – EXAURIMENTO DAS MODALIDADES DE LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR – OCORRÊNCIA – OBSERVÂNCIA DO DISPOSTO NO ARTIGO 8o DA LEI N. 6.830/1980 – RESPEITO AO ENTENDIMENTO ESPOSADO NO RECURSO ESPECIAL REPETITIVO N. 1.103.050/BA E NA SÚMULA 414/STJ –DESPROVIMENTO.

É pacífico o entendimento jurisprudencial de que a citação por edital, na Execução Fiscal, somente é cabível, quando frustradas as demais modalidades de localização do devedor. (REsp repetitivo n. 1.103.050/BA e Súmula n. 414/STJ).

Demonstrado que foi tentada a citação da parte executada, por meio dos Correios e por Oficial de Justiça, nos endereços apresentados pela parte exequente, nos moldes do artigo 8o, da Lei n. 6.830/1980, deve ser afastada a tese de nulidade da citação por edital.

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido liminar, interposto por
Odair Pasma Klau
, assistido pela
Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso
, contra a decisão proferida pelo Juízo da Quarta Vara Cível da Comarca de Cáceres, que, nos autos da Execução Fiscal nº 1004792-52.2018.8.11.0006 (PJe), promovida pelo
Município de Cáceres
, rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada, esta que tinha o intuito de fazer com que fosse reconhecida a nulidade da citação editalícia.

O Agravante, em síntese, aponta que citação por edital realizada nos autos originários é nula, já que não se esgotou todas as tentativas de localização do Devedor antes de se proceder à medida.

Aduz que, seria necessário proceder a tentativas de localização do endereço do devedor por meio de pesquisas junto aos órgãos públicos, ou concessionárias de serviço público, sendo que por este meio seria possível a identificação do endereço do referido.

Assim, pugna pela reforma da decisão e, consequentemente, a extinção da citação por edital.

Não houve pedido liminar.

O Recorrido, no ID nº 66713976, apresenta contrarrazões, a rechaçar, ponto a ponto, os argumentos tecidos.

Desnecessária a remessa dos autos à Procuradoria-Geral de Justiça, em razão do que é disposto na Súmula nº 189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 26 de abril de 2021.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido liminar, interposto por
Odair Pasma Klau
, assistido pela
Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso
, contra a decisão proferida pelo Juízo da Quarta Vara Cível da Comarca de Cáceres, que, nos autos da Execução Fiscal nº 1004792-52.2018.8.11.0006 (PJe), promovida pelo
Município de Cáceres
, rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada, esta que tinha o intuito de fazer com que fosse reconhecida a nulidade da citação editalícia.

Pelo que abstrai dos autos, o Recorrente sustenta a reforma da decisão em razão de a citação via edital nos autos originários ser nula, pois não esgotou os meios de localização do Devedor.

É necessário registrar, também, que outros argumentos foram elencados a fim de reformar o
decisum
, entretanto, ante a iminência da nulidade da citação editalícia, torna-se dispensável a análise dos demais argumentos, face a prejudicialidade.

Extrai-se dos autos que, a Fazenda Pública Municipal promoveu, em 3-8-2018, a Ação de Execução Fiscal de origem, contra o Agravante, objetivando o pagamento do valor de R$ 2.838,14 (dois mil oitocentos e trinta e oito reais quatorze centavos), referente à débitos de IPTU.

O Magistrado de Primeiro Grau determinou a citação do Executado, oportunidade em que foi expedida carta de citação, cujo AR retornou sem cumprimento, com a seguinte informação: não existe o número.

Posteriormente, foi determinada a citação via Oficial de Justiça, contudo, de acordo com a certidão do Meirinho, de que não procedeu à citação do Devedor, em razão de não ser possível a localização do endereço do mencionado.

Após, foi expedido Edital de citação e nomeada a Defensoria Pública como curadora especial, que apresentou exceção de pré-executividade, alegando nulidade de citação, uma vez que não foram esgotados todos os meios de localização do executado; entretanto, o Magistrado Singular entendeu que a citação via Edital é válida quando infrutífera a citação por meio de Oficial de Justiça.

Pois bem.

Como se sabe, a Primeira Seção do STJ, no julgamento do Recurso Especial 1.103.050/BA, de relatoria do Min. Teori Albino Zavascki, submetido ao regime do art. 543-C do CPC, firmou entendimento no de que, nos termos do art. 8º da Lei nº 6.830/1980,
a citação por edital, na execução fiscal, somente é cabível quando esgotadas as outras modalidades de citação ali previstas: a citação por correio e a citação por Oficial de Justiça,
inclusive mediante requisição do Juízo de informações sobre seu endereço nos cadastros de órgãos públicos e concessionaria de serviços públicos.

A propósito, confira-se:

PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. CITAÇÃO POR EDITAL. CONDIÇÃO DE CABIMENTO: FRUSTRAÇÃO DAS DEMAIS MODALIDADES DE CITAÇÃO (POR CORREIO E POR OFICIAL DE JUSTIÇA). LEI 6830/80, ART. 8º. 1.
Segundo o art. 8º da Lei 6.830/30, a citação por edital, na execução fiscal, somente é cabível quando não exitosas as outras modalidades de citação ali previstas: a citação por correio e a citação por Oficial de Justiça. Precedentes de ambas as Turmas do STJ.

2. Recurso especial improvido. Acórdão sujeito ao regime do art. 543-C do CPC e da Resolução STJ 08/08.

(REsp 1.103.050/BA, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, Primeira Seção, DJe 6/4/2009). [Destaquei]

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CPC/15. AÇÃO MONITÓRIA. CITAÇÃO POR EDITAL. NECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DE TODOS OS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO DO RÉU. PESQUISA DO ENDEREÇO NOS CADASTROS DE ÓRGÃOS PÚBLICOS OU DE CONCESSIONÁRIAS DE SERVIÇOS PÚBLICOS. ART. 256, § 3º, DO CPC. NULIDADE PROCESSUAL CARACTERIZADA.

1.
Controvérsia em torno da legalidade da citação do recorrente por edital.

2.
O novo regramento processual civil, além de reproduzir a norma inserta no art. 231, II, do CPC/73, estabeleceu que o réu será considerado em local ignorado ou incerto se infrutíferas as tentativas de sua localização,
inclusive mediante requisição pelo juízo de informações acerca de seu endereço nos cadastros de órgãos públicos ou de concessionárias de serviços públicos
.

2.
No caso, o fundamento utilizado pelo acórdão recorrido de inexistir comando legal impondo ao autor o dever de provocar o juízo no sentido de expedir ofícios a órgãos ou prestadores de serviços públicos a fim de localizar o réu não subsiste ante a regra expressa inserta no § 3º, do art. 256, do CPC
.

3. RECURSO ESPECIAL PROVIDO PARA DECLARAR A NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL.

(STJ - REsp 1828219/RO, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 3/9/2019, DJe 6/9/2019). [Destaquei]

De igual modo, é o teor da Súmula 414 do STJ,
verbis
:
A citação por edital na execução fiscal é cabível quando frustradas as demais modalidades
.

No caso dos autos, a citação por Oficial de Justiça restou infrutífera diante da não localização do endereço do Executado, e, antes da determinação da citação via Edital, sequer houve a realização de diligências na busca do endereço do Recorrente, como por exemplo, a realização de pesquisa nos sistemas BACENJUD, RENAJUD, visando sua localização.

Assim, ao meu entender, não houve o esgotamento de todas as diligências antes de determinar a citação via edital, razão pela qual não se exauriu todos os meios de localização do devedor.

Nesse sentido é o entendimento do STJ:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CITAÇÃO POR EDITAL. NECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DE TODOS OS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO DO RÉU. NULIDADE DA CITAÇÃO. SÚMULA 568/STJ.

1. Embargos à execução.

2.
A

jurisprudência do STJ é no sentido de que a citação editalícia só é permitida quando esgotadas todas as possibilidades de localização do réu. Esse entendimento deve ser observado tanto no processo de conhecimento como na execução. Precedentes do STJ.

3. Agravo interno não provido.

(AgInt no AREsp 1690727/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 16/11/2020, DJe 19/11/2020). [Destaquei]

E, ainda, desta Câmara:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. CITAÇÃO POR EDITAL. IMPOSSIBILIDADE. NÃO-EXAURIMENTO DOS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR. RECURSO DESPROVIDO.

Em sede de execução fiscal, a citação por edital só é possível quando exauridas todas as possibilidades de localização do endereço do executado, nos termos do art. 8º da Lei n.º 6.830/80. Precedentes jurisprudenciais.

(AI 137147/2015, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 2/10/2017, Publicado no DJE 9/10/2017). [Destaquei]

Constatado, assim, que não foram exauridas todas as possibilidades de localização do endereço do executado, impõe-se seja reconhecido o desacerto da decisão proferida pelo Juízo
a quo
.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do pedido formulado nas razões recursais

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (1º VOGAL)

Peço vista dos autos para melhor apreciar a matéria.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (2ª VOGAL)

Aguardo o pedido de vista

EM 10 DE MAIO DE 2021 (PLENÁRIO VIRTUAL):

A RELATORA PROVEU O RECURSO. PEDIU VISTA O 1ª VOGAL. (EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL). ADIADA A CONCLUSÃO DE JULGAMENTO PARA A SESSÃO DO DIA 24.05.2021.

SESSÃO POR VIDEOCONFERÊNCIA DE 17 DE MAIO DE 2021 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO )

V O T O V E N C E D O R

Recurso de Agravo de Instrumento n.
1021358-26.2020.8.11.0000

Agravante:
Odair Pasma Klau

Agravado: Município de Cáceres

V O T O (VISTA)

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Pedi vista para melhor exame dos autos, por ter posicionamento contrário ao voto proferido pela Eminente Relatora. E, assim, trago-os para julgamento.

O Recorrente sustenta a impropriedade da citação editalícia, na hipótese, ao fundamento de que não esgotados os meios tendentes à localização do endereço para a citação.

Aduz que seria necessário proceder às tentativas de localização do endereço do devedor por meio de pesquisas, junto aos órgãos públicos, ou concessionárias de serviço público, e que por este meio seria possível a identificação do seu endereço.

Por essas razões, pugna pela reforma da decisão e, consequentemente, a extinção da citação por edital.

Analisando os autos, constato que

a Fazenda Pública Municipal de Cáceres promoveu, em 3-8-2018, a Ação de Execução Fiscal de origem, contra o Agravante, objetivando o pagamento do valor de R$ 2.838,14 (dois mil oitocentos e trinta e oito reais e quatorze centavos), referente aos débitos de IPTU.

O Magistrado de Primeiro Grau determinou a citação do Executado, oportunidade em que foi expedida carta de citação, cujo AR retornou sem cumprimento, com a seguinte informação: não existe o número.

Posteriormente, foi determinada a citação via Oficial de Justiça; contudo, de acordo com a certidão do Meirinho, não procedeu à citação do Devedor, em razão de não ser possível a localização do respectivo endereço.

Após, foi expedido Edital de citação, e nomeada a Defensoria Pública, como curadora especial, que apresentou Exceção de Pré-executividade, alegando nulidade de citação, uma vez que não foram esgotados todos os meios de localização do executado.

O Juízo singular, ao apreciar o pedido,
rejeitou a Exceção de Pré-executividade, e determinou o prosseguimento da execução.

Contra essa decisão,
Odair Pasma Klau

interpôs o presente Recurso de Agravo de Instrumento.

Sob a sistemática dos recursos repetitivos, já decidiu o Superior Tribunal de Justiça que a citação por edital, na Execução Fiscal, somente é cabível quando não exitosas as outras modalidades de citação ali previstas, quais sejam: a citação por correio e a citação por Oficial de Justiça (REsp n. 1103050/BA, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, Primeira Seção, julgado em 25/03/2009, DJe 06/04/2009).

A Súmula n. 414, do STJ contém um enunciado no mesmo sentido,
in verbis
:

Súmula n. 414 - A citação por edital na execução fiscal é cabível quando frustradas as demais modalidades.

No caso em questão, é incontroverso que as várias tentativas de citação do Recorrente, pelo correio, foram frustradas, já que o endereço informado era insuficiente para localizá-lo.

Da mesma forma, a citação por Oficial de Justiça também foi frustrada, já que o Meirinho certificou não ter localizado o devedor
.

Vê-se, portanto, que houve o exaurimento dos meios de citação previstos no artigo 8
o
, da Lei n. 6.830/1980, já que foram frustradas as tentativas feitas por carta com aviso de recebimento e por Oficial de Justiça, no endereço indicado pela Fazenda Pública.

Não há desconsiderar que cabe ao contribuinte manter atualizado o seu endereço nos cadastros fiscais, porque esse é o endereço no qual será intimado.

Estando o Recorrente em lugar incerto e não sabido, revela-se permitida a citação por edital.

Nessa quadra, é certo que a determinação por edital mostrou-se correta.

Registro, ainda, que, por se tratar de Execução Fiscal, o entendimento de que a citação por edital exige o esgotamento de todos os meios possíveis para a localização da parte executada, em especial a expedição de ofícios à Energisa, ao Detran, ao TRE, à Receita Federal e às operadoras de telefonia (OI, Tim, Vivo, Claro), não se aplica ao caso, por ser regida por lei especial.

Ante o exposto,
pedindo vênia à insigne Relatora,
DES
PROVEJO,
o Agravo de Instrumento, interposto
por
Odair Pasma Klau
, mantendo inalterada a decisão recorrida.

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (2ª VOGAL)

Acompanho o voto da divergência pelo desprovimento do recurso.

EM 24 DE MAIO DE 2021:

POR MAIORIA, DESPROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO 1ª VOGAL (EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL), VENCIDA A RELATORA.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/05/2021